Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência, consoante entendimento do julgador.
2. Contudo, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto poderá o juiz indeferir a petição inicial.
3. A solução não encontra óbice nos princípios da celeridade e economia processuais, nem nos fins sociais perseguidos pela lei, porquanto não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, capaz de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio uma demanda judicial, sem que o conflito de interesses alcance uma solução.
4. O processo deve caminhar, não podendo se prolongar eternamente, sob pena de afronta ao princípio da celeridade processual, com assento constitucional. A celeridade processual baliza não só a atuação dos magistrados, mas de todos aqueles que influem no processo. Assim, as partes também devem atuar em atenção a este princípio, sob pena de se tornar a norma constitucional letra morta.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.